Tribunal: TJDFT
Processo: 0002123-83.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. TIPICIDADE DA CONDUTA. INGESTÃO DE BEBIDA ALCÓOLICA PELO RÉU. DOLO. NÃO AFASTADO.
1. Apelação Criminal na qual a Defesa pretende a absolvição do réu por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Alternativamente, requer seja reconhecida a atipicidade da conduta por ausência de dolo, com base no art. 386, III, do CPP.
2. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de ameaça, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. Em juízo, diferente do alegado pela Defesa, a vítima não apresentou nova versão dos fatos, mas sim ratificou e acrescentou detalhes às declarações anteriormente prestadas em delegacia.
3. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outros elementos, como no caso dos autos.
4. O suposto estado de consciência alterado por ingestão de bebida alcoólica não é suficiente para excluir o dolo da conduta e conduzir ao reconhecimento da exclusão da tipicidade do crime de ameaça. Precedente.
5. Recurso conhecido e desprovido.